Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720053-94.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CELIO DA CUNHA LEITE DESPACHO Na petição de ID no 49478654, o agravado CELIO DA CUNHA LEITE pede a desistência da ação. Nada a prover quanto ao pedido de desistência da ação formulado, porquanto não encontra amparo nesta sede, tendo em vista que, nos termos do artigo 485, §5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença e, in casu, não se trata de mandado de segurança e já foi prolatada sentença desfavorável, com posterior julgamento da apelação e dos embargos declaratórios. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007